Tribunal: TJMT
Processo: 1001032-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1001032-45.2020.8.11.0000
RECORRENTE: UEVERTON DE SOUZA SODRE
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Tendo em vista a ausência das contrarrazões, determino a remessa dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator